Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006970-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Doação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), MURILO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.820.381-97 (ADVOGADO), CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 909.521.031-68 (AGRAVANTE), MURILO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.820.381-97 (AGRAVANTE), DANILO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.238.221-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITCD) – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – CONSULTA PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL NÃO LEVAM AO ENTENDIMENTO DE QUE A DOAÇÃO DE FATO SE CONSOLIDOU – OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ITCD NÃO EVIDENCIADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, IV, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar nas ações mandamentais.

Sabe-se que o
Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um tributo
de competência dos Estados, cujo
fato gerador
é a transmissão causa doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional.

Uma consulta realizada perante a Fazenda Pública Estadual, acerca da possibilidade de doação de imóvel rural não levam ao entendimento de que a doação de fato se concretizou, principalmente quando as provas apresentadas indicam o contrário.

Diante das evidencias de que, embora tenha sido realizada a consulta pública, a doação do bem não se consolidou, os indícios se pairam no sentido de que, o fato gerador do ITCD não ocorreu, motivo pelo qual se constata a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial (
fumus boni iuris
).

Do mesmo modo, vislumbra-se o perigo de dano (
periculum in mora
), considerando que, caso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte autora ficará impedida emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, poderá ter sua conta bancária bloqueada e bens penhorados em caso de ajuizamento de execução fiscal.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para
concessão da liminar em mandado de segurança, se mostra possível a
suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Decisão que indefere a liminar reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA e outros
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT, nos autos do
Mandado de Segurança n.o
1057239-72.2019.8.11.0041
, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial,

consubstanciada na suspensão dos créditos tributários lançados por meio dos Avisos de Cobrança no 161169/54/28/2020 e 161179/54/28/2020 e pelas cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012.

Aduzem que no ano de 2007, a Sra. Delma Perpétua Oliveira de Souza, genitora dos Agravantes, iria receber a título de sucessão, um imóvel rural localizado no município de Pedra Preta.

Sustentam que nessa oportunidade, ela efetuou uma consulta perante a Fazenda Pública, para se apurar qual seria o valor de ITCD, com o proposito de avalizar o que seria mais vantajoso, receber o imóvel por sucessão ou efetuar doação direta para os seus filhos.

Argumentam que a Sra. Delma Perpétua Oliveira de Souza optou por receber o imóvel a título de sucessão e nunca efetuou qualquer doação para os Agravantes.

Asseveram que nunca receberam o imóvel em doação, não ocorrendo dessa forma o fato gerador do ITCD.

Asseguram que o lançamento do crédito se deu, exclusivamente, em razão de consulta formulada pela genitora dos impetrantes ao órgão fazendário, sem que tenha ocorrido o fato gerador.

Pontuam que além de ilegal o lançamento, o crédito tributário já foi alcançado pelo instituto da decadência e da prescrição.

Afirmam que estão presentes os requisitos do
fumus boni jures
e do
periculum in mora
, necessários para o deferimento de liminar pleiteada na ação mandamental.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, para deferir a liminar pleiteada exordial
.

O pedido de
tutela antecipada recursal
foi deferido (Id. 38248973).

A parte Agravada apresentou contrarrazões impugnando integralmente os fundamentos do presente recurso (Id. 42867961).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 51477985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a analise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo

que indeferiu a liminar pleiteada na inicial,
consubstanciada na suspensão dos créditos tributários lançados por meio dos Avisos de Cobrança no 161169/54/28/2020 e 161179/54/28/2020 e pelas cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012
.

Pois bem. Sabe-se que o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal mediante deferimento de liminar nas ações mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

In casu,
extrai-se dos autos que a autoridade impetrada, por meio das
cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012, lançou o credito de Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) em desfavor dos Agravantes (CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA, MURILO OLIVEIRA SOUZA e DANILO OLIVEIRA DE SOUZA), sob o argumento de que no ano de 2007 eles receberam, em doação, da Sra.
Delma Perpétua Oliveira de Souza, o
imóvel rural, registrado na
matrícula no 2820, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT,
da Sra.
DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA.

Sobre o assunto sabe-se que o
Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um imposto
de competência dos Estados, cujo
fato gerador
é a transmissão causa doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]”.

“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”.

A Lei Estadual n.o 8.821/89, que institui o ITCD em Mato Grosso estabeleceu o Fato Gerado, em caso de doação de bem imóvel, da seguinte forma:

“Art. 2o - O imposto tem como fato gerador a transmissão "causa mortis" e a doação, a qualquer título, de:

I -
propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos
;

[...]

§ 1o - Para os efeitos deste artigo, considera-se doação qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio, ao donatário que os aceita, expressa, tácita ou presumidamente, incluindo-se as doações efetuadas com encargos ou ônus.

[...]

Art. 4o - Ocorre o fato gerador:

[...]

II - na transmissão por doação:

[...]

b)
na data em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da propriedade
, tal como nas hipóteses de extinção dos direitos de usufruto, de uso, de habitação e de servidões; (Redação dada pelo art. 3o, I, "b", da Lei 12.741, de 05/07/07. (DOE 06/07/07)”.

Já, o artigo 1.127 do Código Civil estabelece que a transmissão propriedade de bens imóvel entre vivos, somente se
consolida com o devido
registro
da escritura de compra e venda ou da doação na matrícula do
imóvel
, como cito:

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos ( arts. 1.245 a 1.247 ), salvo os casos expressos neste Código”.

No caso dos autos, embora a matricula e a certidão de cadeia dominial apresentada não seja atualizada, evidencia-se que até o ano de 2018, o imóvel descrito nos avisos de cobranças não foram transferidos à qualquer titulo pela
Sra.
DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA aos ora Agravante (Id. 36549477).

Observa-se, também, que o respectivo imóvel consta na Declaração de Imposto de Renda de 2019/2018 da
Sra.
DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA
, como sendo de sua propriedade (Id.
36549478)
.

Com efeito, embora haja a consulta perante a Fazenda Pública Estadual acerca da possibilidade de doação do
imóvel rural registrado na
matrícula no 2820 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT em favor dos ora Agravante, os indícios se pairam no sentido de que: 01) a doação não se consolidou; 02) não ocorreu o fato gerado do ITCD; 03) o lançamento de deu em razão de
simples consulta administrativa.

Em caso análogo este Sodalício já se manifestou pela ilegalidade do lançamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ITCD – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR - RECURSO DESPROVIDO.
Para dar validade formal à doação de imóvel, a simples consulta administrativa mediante cadastro de GIA não é instrumento hábil a transferir a propriedade do imóvel doado
”.

(N.U 1014997-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Destarte, as evidência se firmam no sentido de que,
embora tenha sido realizada a consulta pública acerca da doação do bem imóvel, esse

fato não se consolidou, inexistindo, dessa forma,

fato gerador do ITCD, motivo pelo qual visualizo a presença do requisito do probabilidade do direito alegado na inicial (
fumus boni iuris
).

Vislumbra-se, também,
o perigo de dano (
periculum in mora
), considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, a parte autora/Agravada ficará impedida de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Assim, presente os requisitos para concessão da liminar em mandado de segurança, deve ser suspensa
a exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, o que faço para deferir a liminar vindicada na exordial, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos nos
Avisos de Cobrança no 161169/54/28/2020 e 161179/54/28/2020 e pelas cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012, até o julgamento do mérito da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021